Tribunal: TJPA
Processo: 0808635-72.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808635-72.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MANUELA LIMA AMUI, GLEYDSON DA SILVA OLIVEIRA, MARISA DA CRUZ NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, FRANCISCA INACIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO
DE ASSEDIO MORAL C/C DANOS MORAIS.
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

TUTELA

DE URGÊNCIA.

NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA

TUTELA

PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO

ART.

300

DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O

art.

300

do NCPC

exige a presença dos

requisitos

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
para a antecipação dos efeitos de

tutela.

II – Compulsando os autos, verifico o acerto da decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito, pois dos documentos juntados com a inicial não fica claramente demonstrado o alegado assédio moral afirmado pelos autores e, tampouco que os remanejamentos realizados pela Administração se deram para fins ilegais ou com abuso de poder, com fim

diverso ao interesse da Administração Pública.
De fato, como pontuado pelo juízo de piso, compete à Administração alocar os servidores de acordo com sua necessidade administrativa, sendo ato de conveniência e discricionariedade, de forma que esses não possuem a garantia de inamovibilidade, quando lotados na mesma localidade.

Outrossim, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, de forma que caberia ao agravante comprovar que a Administração estaria agindo de forma contrária aos interesses públicos, porém não há como chegar a essa conclusão pelos documentos juntados aos autos.

III-
Quanto aos demais fatos de perseguição psicológica, intimidação, humilhação, entendo que os documentos e áudios juntados com a inicial, não caracterizaram estes fatos, muitos sendo conversas privadas da segunda agravada tratando de assuntos relacionados à administração ou refutando as acusações feitas por terceiros, que deverão ser submetidos ao contraditório e pela ampla defesa, de forma que se faz necessária a instrução processual para melhor elucidação.

Não comprovada a probabilidade do direito, resta ausente requisito essencial para
concessão
da tutela de urgência liminar pleiteada na inicial, nos termos do que dispõe o art. 300 e seguintes do CPC.

IV – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
MANUELA LIMA AMUI, GLEYDSON DA SILVA OLIVEIRA E MARISA DA CRUZ NASCIMENTO,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Tucuruí, nos autos da Ação por assédio Moral c/c danos morais c/c pedido liminar, interposta contra
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ e FRANCISCA INÁCIO DA SILVA
,
ora agravados.

Em síntese, os autores narram que são servidores públicos do Município de Tucuruí, e que ao assumir a Direção da escola a segunda Ré iniciou a desarticulação da equipe de servidores lotados na escola de forma imotivada, através uma série de perseguições psicológicas, injúria, terrorismo psicológico e desqualificação dos profissionais, de forma presencial e, principalmente, por aplicativo de mensagens, à equipe administrativa.

Por essas razões requereram que fosse concedida medida liminar, para determinar o imediato afastamento da segunda Ré, Francisca Inácio da Silva, do cargo de Diretora Escolar na Escola Ana Pontes Francez, ficando à disposição da Secretaria de Administração do Município de Tucuruí, bem como, que seja expedida ordem à Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA, para que mantenha a lotação dos autores na referida escola, Ana Pontes Francez, até decisão definitiva da presente ação.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, considerando ausente a comprovação da probabilidade do direito, ante a ausência de provas de manifesta ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois estaria em confronto com as provas juntadas, considerando que as remoções seriam imotivadas e sem fundamento legal, apenas para atender exclusivamente aos interesses particulares da agravada.

Afirmam que as ações promovidas pela agravante não se resumem as movimentações de suas lotações, como aludido na r. decisão, mas pelo modo e finalidade como ocorrem, mediante perseguição psicológica, intimidação, humilhação e deboche dos servidores.

Ressaltam que não existe processo administrativo disciplinar contra os agravantes e que sequer foi feita a análise do pedido de abertura de PAD contra a segunda agravada pela Prefeitura Municipal.

Alegam que uma das agravantes já foi remanejada por duas vezes da função sem fundamento ou justificativa legal, colocada à disposição do gabinete por mais duas vezes, sendo ao final coagida a assinar a licença saúde.

Aduzem que a segunda Agravada está sendo denunciada pela prática de nepotismo e acusa um dos agravantes de ser o responsável pelo vazamento de informações para a imprensa, o que é negado por este.

Acreditam que restou demonstrado a violação aos direitos fundamentais à honra, dignidade da pessoa humana, e da omissão dos agentes públicos quanto ao pedido de abertura de PAD contra a segunda Agravada, bem como, o risco ao resultado útil do processo, diante das diversas manobras iniciadas pela requerida.

Requerem a concessão de tutela antecipada para determinar o afastamento da segunda agravada, Sra. Francisca Inácio da Silva, das funções de Diretora Escolar da Escola Ana Pontes Frances, bem como, para manter a lotação dos Agravantes na Escola Ana Ponte Francez até a sentença definitiva.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de tutela antecipada. ( Id nº 3596573)

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão id nº 3875463)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 4120127)

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Compulsando os autos, verifico o acerto da decisão agravada, ante a ausência da probabilidade do direito, pois dos documentos juntados com a inicial não fica claramente demonstrado o alegado assédio moral afirmado pelos autores e, tampouco que os remanejamentos realizados pela Administração se deram para fins ilegais ou com abuso de poder, com fim

diverso ao interesse da Administração Pública.

De fato, como pontuado pelo juízo de piso, compete à Administração alocar os servidores de acordo com sua necessidade administrativa, sendo ato de conveniência e discricionariedade, de forma que esses não possuem a garantia de inamovibilidade, quando lotados na mesma localidade.

Outrossim, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, de forma que caberia ao agravante comprovar que a Administração estaria agindo de forma contrária aos interesses públicos, porém não há como chegar a essa conclusão pelos documentos juntados aos autos.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito, acertada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUDANÇA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. 1) A remoção de servidor no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei, ao passo que, em contrapartida, para validade do ato administrativo é obrigatória a motivação, ainda que a posteriori , sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no caput do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público. 2) Considerando que o que o regime jurídico dos servidores públicos não contempla direito a inamovibilidade, não há que se questionar a modificação na lotação promovida por ato administrativo discricionário. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 22 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00042586420188080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/10/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENDIDA REINTEGRAÇÃO NO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR DO USO DA MEDIDA:
PROBABILIDADE DO DIREITO. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL /2015. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, NÃO ILIDIDA PELO SERVIDOR. Recurso não provido
. (TJPR - 1ª C.Cível - 0005354- 87.2020.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho - J. 11.05.2020) (TJ-PR - AI: 00053548720208160000 PR 0005354-87.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇÃO - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PEDIDO INDEFERIDO POR DECISÃO MOTIVADA - REVISÃO DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO - VEDAÇÃO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - DESPROVIMENTO.
- O ato de transferência e remoção do servidor se insere no poder discricionário da Administração Pública, observados os critérios da conveniência e oportunidade, estando o controle judicial restrito ao exame da sua legalidade. (TJ-MG - AI: 10024142384452001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 07/05/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O art. 300 do NCPC, para a antecipação dos efeitos de tutela, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II – No caso dos autos, na Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos ajuizada em desfavor da recorrida, a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a reintegração de posse sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento provisório da torre de alta tensão construída no local;
III – Não se encontram os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada, necessitando a controvérsia instalada de uma maior dilação probatória, sabidamente inviável em cognição sumária, uma vez que a retirada ou afastamento de um torre de alta tensão de energia elétrica depende da demonstração de que não haverá modificação
(4713833, 4713833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29

Quanto aos demais fatos de perseguição psicológica, intimidação, humilhação, entendo que os documentos e áudios juntados com a inicial, não caracterizaram estes fatos, muitos sendo conversas privadas da segunda agravada tratando de assuntos relacionados à administração ou refutando as acusações feitas por terceiros, que deverão ser submetidos ao contraditório e pela ampla defesa, de forma que se faz necessária a instrução processual para melhor elucidação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (Pa),
07
de junho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 07/06/2021